Tribunal: TJBA
Processo: 8034539-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034539-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEREMIAS BULHOES CALO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos constitui medida excepcional, cabível apenas quando a correção do vício apontado implicar, de forma necessária, a modificação do resultado do julgamento.

3.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8034539-64.2025.8.05.0000
1.EDCiv
,
em que figura como
embargante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

como
embargado

GEREMIAS BULHOES CALO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,

CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau- Relatora